Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A preliminar de nulidade da sentença que julga embargos declaratórios, por ausência de fundamentação, deve ser rejeitada se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu/apelante, em comunhão de desígnios com parceiro não identificado, subtraiu para si, com violência e grave ameaça, patrimônio alheio móvel, correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico deve se submeter às formalidades disciplinadas no artigo 226, do Código de Processo Penal, devendo ser corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese dos autos, havendo robusto arcabouço probatório que corrobora o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, é possível concluir pela autoria dos crimes. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. Não se constata nos autos a perda de uma chance probatória, porquanto, a condenação do réu está fundada nos depoimentos das vítimas e testemunha, além do reconhecimento fotográfico e, ademais, não houve a indicação, de maneira concreta, de nenhuma prova que deixou de ser feita de maneira injustificada ou por desídia do Estado.